Tribunal: TJSP
Processo: 2288521-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
ção de aposentadoria do executado – Dívida de natureza alimentar – Possibilidade – Ausência de prova de que tal medida comprometa de maneira desproporcional a subsistência do devedor – Negado provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2288521-63.2024.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2024; Data de Registro: 25/10/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Hugo Crepaldi

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/10/2024

Data de publicação:

25/10/2024

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora de percentual da complementação de aposentadoria do executado – Dívida de natureza alimentar – Possibilidade – Ausência de prova de que tal medida comprometa de maneira desproporcional a subsistência do devedor – Negado provimento.